Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009930-12.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 390.076.772-68 (EMBARGADO), GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.727.921-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1009930-12.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:

MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra o acórdão Id. 174632186 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Instituição Financeira contra a decisão que não conheceu do recurso de Apelação por ela interposto, por intempestividade.

Aduz, em apertada síntese, que “
o decisum não se manifestou sobre o fato de que a ausência de intimação da instituição financeira da publicação da sentença configura inequívoca nulidade processual e, por conseguinte, não se afigura vício passível de ser sanado
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício, “
devendo os autos retornarem ao juízo a quo para a regular tramitação do feito, com o respectivo conhecimento do apelo interposto
”.

Contrarrazões – Id. 175987654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023